Tribunal: TJSP
Processo: 2233979-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão de livramento condicional. Paciente que reclama do indeferimento do pedido de livramento condicional, sob argumento de que preenche os requisitos legais. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida.

Habeas corpus concedido de ofício. O art. 83

Ementa:
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão de livramento condicional. Paciente que reclama do indeferimento do pedido de livramento condicional, sob argumento de que preenche os requisitos legais. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida.

Habeas corpus concedido de ofício. O art. 83 do Código Penal não exige que o sentenciado seja submetido ao regime intermediário para "aprofundar seu amadurecimento e adquirir a maturidade necessária para desfrutar de benefício tão amplo quanto o livramento condicional", conforme exposto pelo Douto Magistrado a quo em sua decisão. Assim, considerando que o paciente, reincidente, condenado por crime comum e por crime equiparado a hediondo, resgatou o lapso necessário de sua pena, restou preenchido o requisito objetivo ao livramento condicional. O requisito subjetivo, por sua vez, também restou evidenciado, uma vez que, além do atestado de bom comportamento carcerário, consta nos autos que o exame criminológico recentemente realizado foi positivo. Importa ainda mencionar que, pelo que se infere dos autos, o paciente não praticou faltas disciplinares de natureza grave, demonstrando estar no caminho da ressocialização.
Ressalte-se, por fim, que, conforme informações obtidas por meio do Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São Paulo SIVEC nesta data, o sentenciado, aparentemente, vem cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto, não havendo qualquer notícia de intercorrências desde que o referido benefício lhe foi concedido. Habeas corpus concedido de ofício para conceder ao paciente o livramento condicional pleiteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233979-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SIDVAN DE BRITO e Paciente RAMON CORREIA DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do habeas corpus impetrado e, de ofício, com fulcro no art. 654, §2o, do
Código de Processo Penal, CONCEDERAM A ORDEM de habeas corpus para,
uma vez reconhecido o preenchimento dos requisitos autorizadores do livramento
condicional, reformar a r. decisão e conceder o livramento condicional ao paciente
RAMON CORREIA DE SANTANA. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
2
Habeas Corpus no 2233979-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Sidvan de Brito
Impetrado: MM Juízo de Execução do DEECRIM 1a RAJ São Paulo-SP
Paciente: Ramon Correia de Santana
Voto 2514
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão de
livramento
condicional.
Paciente
que
reclama
do
indeferimento do pedido de livramento condicional, sob
argumento de que preenche os requisitos legais. Via
imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução
penal. Ordem não conhecida.
Habeas corpus concedido de ofício. O art. 83 do Código
Penal não exige que o sentenciado seja submetido ao regime
intermediário para “aprofundar seu amadurecimento e
adquirir a maturidade necessária para desfrutar de benefício
tão amplo quanto o livramento condicional”, conforme
exposto pelo Douto Magistrado a quo em sua decisão.
Assim, considerando que o paciente, reincidente, condenado
por crime comum e por crime equiparado a hediondo,
resgatou o lapso necessário de sua pena, restou preenchido o
requisito objetivo ao livramento condicional. O requisito
subjetivo, por sua vez, também restou evidenciado, uma vez
que, além do atestado de bom comportamento carcerário,
consta nos autos que o exame criminológico recentemente
realizado foi positivo. Importa ainda mencionar que, pelo
que se infere dos autos, o paciente não praticou faltas
disciplinares de natureza grave, demonstrando estar no
caminho da ressocialização.
Ressalte-se, por fim, que, conforme informações obtidas por
meio do Sistema das Varas de Execuções Criminais do
Estado de São Paulo SIVEC nesta data, o sentenciado,
aparentemente, vem cumprindo regularmente as condições
do regime semiaberto, não havendo qualquer notícia de
intercorrências desde que o referido benefício lhe foi
concedido. Habeas corpus concedido de ofício para
conceder ao paciente o livramento condicional pleiteado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Sidvan de Brito, em favor do paciente Ramon Correia de
Santa, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juízo de Execução do DEECRIM 1a RAJ São Paulo SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
3
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente está pautado no fato de que, mesmo
preenchendo os requisitos legais para a concessão de livramento condicional, o
Douto Magistrado a quo optou por indeferir o seu pedido, sob a alegação de não
preenchimento do requisito subjetivo.
Pretende, portanto, já em medida liminar, a concessão
da ordem para que seja concedido ao paciente o livramento condicional pleiteado.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 27/28.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 31/32), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
conhecimento da ordem ou por sua denegação (fls. 35/36).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Postula o paciente a obtenção do benefício de
livramento condicional, alegando que já o cumpriu lapso de pena exigido legalmente,
além de preencher o requisito subjetivo.
Contudo, cediço que a via estreita do habeas corpus não
é adequada para se discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso
específico de agravo em execução. As questões surgidas na fase executória da pena,
por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os
limites estabelecidos para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra
as decisões emanadas do juízo da Vara das Execuções Criminais, o recurso cabível
será o de agravo, de modo que a impetração de habeas corpus não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida
seja eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível.
E a propósito da limitação do uso do habeas corpus
como substituto de recurso próprio, observe-se o recente voto proferido pelo Exmo.
Des. França Carvalho, no habeas corpus no 2087533-65.2020.8.26.0000:
“Não se conhece da impetração. De fato. O habeas
corpus não é meio idôneo para deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
4
executiva que exija a produção de provas e aprofundada análise da presença dos
requisitos objetivos e subjetivos contidos em lei, o que deve ser exclusivamente
realizado na sede própria das Execuções Criminais. Além disso, a competência
originária para deferimento dos benefícios pleiteados pertence à Vara das
Execuções (art. 66, inciso III, alínea 'b', da LEP), sendo certo que a decisão do
pleito diretamente pelo Tribunal suprimiria uma instância e, por conseguinte,
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.”
No mesmo sentido, é entendimento proferido pelo
Exmo. Des. Moreira da Silva, no habeas corpus no 2051875-77.2020.8.26.0000:
“A presente ação constitucional não é de ser
conhecida. Cabe registrar, de início, que a ilustre impetrante insurge-se contra
suposta regressão cautelar de regime prisional do paciente. Ora, pelo que se pode
extrair da inicial, além da matéria veiculada no presente mandamus ser afeta a
execução de pena, não se vislumbra nos autos qualquer notícia de decisão proferida
pelo Juízo de origem sobre regressão cautelar de regime do paciente. No entanto,
como é de sabença geral, a ação constitucional de habeas corpus, cujo procedimento
caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento
jurídico-processual adequado à análise de matéria versante sobre execução de pena,
consoante a jurisprudência tem proclamado.”
E o
Exmo. Des. Marcelo Gordo também assim já decidiu:
“O pedido não comporta conhecimento, razão pela
qual devido o julgamento da impetração, dispensada a requisição de informações e
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem ao princípio da
celeridade. Inicialmente, é necessário esclarecer que a utilização de habeas corpus é
admissível desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade,
já que “o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do indivíduo e,
assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde que a ilegalidade possa ser
evidenciada de plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça
ou injustiça da decisão impugnada” (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada
Pellegrini Grinover, 2011, 7a Edição, p. 279). Da mesma forma, não se presta o
remédio constitucional à retificação de decisões, que, por sua própria natureza,
sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso adequado e precisamente admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
5
por lei. Com efeito, a pretensão do paciente diz respeito a incidente na execução de
sua pena. No particular, ALEXANDRE DA SILVA busca a reforma da decisão que,
após a instauração de procedimento disciplinar, no âmbito do qual realizada a sua
oitiva, com a assistência de advogado, inclusive, apurou-se a prática de falta grave
(art. 50, VI, da LEP), declarada a perda de 1/3 do tempo remido, com o reinício da
contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de benefícios a partir da data
da última infração, observados os termos da Súmula no 441 do STJ. Assim é que, no
caso em voga, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do
art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o habeas corpus não pode ser havido
como sucedâneo. E não é demais lembrar o entendimento consagrado de que o
remédio heroico não pode ser utilizado como substituto recursal, exceção feita à
hipótese de ilegalidade manifesta, relativa à matéria cognoscível de plano,
independente de análise probatória. (HC n° 0008779-46.2020.8.26.0000)
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a
utilização do habeas corpus para a finalidade apontada na impetração, impõe-se, de
plano, o não conhecimento da ordem impetrada.
Contudo, analisando detidamente os autos, entendo ser
o caso de concessão de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 654,
§2°, do Código de Processo Penal.
Explico.
Com arrimo nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora (fls. 31/32), observo que o paciente cumpre pena de 07 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter cometido os crimes de tráfico
de drogas e roubo tentado, com TCP previsto para 28 de outubro de 2023.
Em 11 de agosto de 2020, o paciente teve deferido o
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, após a realização de exame
criminológico com resultado favorável. Inclusive, naquela oportunidade, a assistente
social responsável pela elaboração do laudo concluiu que o paciente “apresentou
juízo crítico em processo de desenvolvimento adequado acerca de seus atos
delitivos; reconhecendo que estes estavam desconexos com a moral social.
Estabelece associações entre as práticas transgressoras e as motivações que
desencadeiam tal conduta. No momento da entrevista avaliativa não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
6
observados indícios acentuados de desorganização da personalidade. Demonstrou
humor estável e capacidade de raciocínio e expressão de seu potencial. Tem
consciência das normas vigentes na progressão de regime e das consequências do
desrespeito destas. Possui planos condizentes a sua realidade que podem ser
concretizados se amparados pelo apoio familiar e social. Apresentou motivação
para reinserir-se no mercado de trabalho. Buscará apoio familiar dos pais que
residem neste município e assim recomeçar seu convívio em sociedade
fls.
226/230.
Em 28 de setembro de 2020, o paciente formulou
pedido para concessão de livramento condicional, o que acabou sendo indeferido
pelo Douto Juízo a quo sob o seguinte fundamento (fls. 261/263):
O requisito objetivo necessário para a concessão do
livramento condicional encontra-se satisfeito, já que o sentenciado, reincidente,
condenado por crime comum e por crime equiparado a hediondo, resgatou o lapso
necessário de sua pena, conforme cálculo de fls. 177/180. Resta, contudo, a análise
do requisito subjetivo, ou seja, a aptidão do sentenciado em ser inserido novamente
no convívio social. Neste ponto, verifica-se que RAMON CORREIA DE SANTANA
registra boa conduta carcerária. No entanto, é prematura a concessão do livramento
condicional, neste momento, ao reeducando, ante a reduzida vigilância estatal que
caracteriza tal sistema de cumprimento de pena. O sentenciado necessita ser
acompanhado no regime intermediário e demonstrar comportamento satisfatório e
apto a indicar que não voltará a delinquir. Sobretudo por se tratar de reeducando
reincidente, condenado por delito equiparado a hediondo e por crime perpetrado
com violência ou grave ameaça contra pessoa. Como cediço, o benefício do
livramento condicional demanda alto grau de autodisciplina e responsabilidade, o
que não é possível constatar até o presente momento, especialmente porque o
apenado foi inserido em regime mais brando em data recente, conforme decisão de
fls. 239/240, datada de 11/08/2020, necessitando permanecer nesta etapa para
aprofundar seu amadurecimento e adquirir a maturidade necessária para desfrutar
de benefício tão amplo quanto o livramento condicional. Importante ressaltar que há
demasiado risco em interromper o processo pelo qual passa aparentemente o
apenado e introduzi-lo de forma prematura em sociedade sem a devida robustez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
7
psíquica para encarar os desafios que lhe serão apresentados, de forma que se torna
ainda mais recomendável sua manutenção no regime semiaberto. Assim,
constatando-se que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente
razoável, poderá gradativamente retornar ao convívio social.
Pois bem.
O instituto do livramento condicional é regulado pelo
Código Penal, em seu artigo 83, o qual estabelece os requisitos necessários à
concessão da benesse.
No referido artigo não há qualquer exigência legal no
sentido de que o sentenciado seja submetido ao regime intermediário para
“aprofundar seu amadurecimento e adquirir a maturidade necessária para desfrutar
de benefício tão amplo quanto o livramento condicional”, conforme exposto pelo
Douto Magistrado a quo em sua decisão.
A propósito do tema, assim já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SUBJETIVOS.
GRAVIDADE
DO
DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE
ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
NECESSIDADE DE PASSAGEM POR REGIME
INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto
para
a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
8
impugnado, a justificar a concessão da ordem, de
ofício.
2. Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a
concessão do benefício do livramento condicional, deve
o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva
(fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de
maneira lícita).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a gravidade do
delito, as faltas graves antigas, a longa pena a cumprir
e a impossibilidade da chamada progressão per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos
idôneos para o indeferimento do benefício do
livramento condicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que
obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no art. 83 do Código
Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para cassar as decisões das instâncias
ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie
o pleito do benefício do livramento condicional, nos
estritos termos da lei. (HC 384.838/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 07/04/2017)
No mesmo sentido são os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
9
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Recurso defensivo. Decisão que indeferiu o pedido de
livramento condicional, concedendo ao sentenciado a
progressão ao regime semiaberto. Inexistência de
exigência legal de submissão ao regime intermediário
previamente ao livramento condicional. Agravante
que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo
necessários à concessão do benefício. Recurso provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000145-51.2018.8.26.0996; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do
Julgamento:
17/04/2018;
Data
de
Registro:
18/04/2018).
Execução penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Indeferimento
do
pedido
que
se
fundou,
principalmente, na necessidade de passagem pelo
regime intermediário. Ausência de previsão legal
nesse aspecto. Inadmissibilidade de criação de
requisitos pelo Poder Judiciário. Inexistência de
elementos concretos que afastem seu merecimento à
obtenção do benefício. Decisão reformada. Agravo
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
7008360-18.2017.8.26.0482; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
03/04/2018;
Data
de
Registro:
04/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
10
Agravo em execução penal. Livramento Condicional.
Indeferimento fundamentado na necessidade de
cumprimento de pena em regime semiaberto antes da
concessão do benefício. Requisito não previsto em lei.
Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e
subjetivo exigidos pelo artigo 83 do Código Penal.
Recurso
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
7007784-59.2016.8.26.0482; Relator Desembargador
LUIZ FERNANDO VAGGIONE; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
29/01/2018;
Data
de
Registro:
31/01/2018).
Dessa forma, considerando que o paciente, reincidente,
condenado por crime comum e por crime equiparado a hediondo, resgatou o lapso
necessário de sua pena, conforme cálculo de fls. 177/180, restou preenchido o
requisito objetivo ao livramento condicional.
O requisito subjetivo, por sua vez, também restou
evidenciado, uma vez que, além do atestado de bom comportamento carcerário (fls.
220), consta nos autos que o exame criminológico recentemente realizado foi
positivo (fls. 226/230). Importa ainda mencionar que, pelo que se infere dos autos, o
paciente não praticou faltas disciplinares de natureza grave, demonstrando estar no
caminho da ressocialização.
Ressalte-se, por fim, que, conforme informações
obtidas por meio do Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São
Paulo SIVEC nesta data, o sentenciado, aparentemente, vem cumprindo regularmente
as condições do regime semiaberto, não havendo qualquer notícia de intercorrências
desde que o referido benefício lhe foi concedido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus
impetrado e, de ofício, com fulcro no art. 654, §2o, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A ORDEM de habeas corpus para, uma vez reconhecido o
preenchimento dos requisitos autorizadores do livramento condicional, reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233979-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2514
11
decisão e conceder o livramento condicional ao paciente RAMON CORREIA DE
SANTANA.
XISTO RANGEL
RELATOR